Tribunal: STF
Processo: RHC 243481
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II E V, E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 902.088, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravante lançou considerações estranhas à motivação do decisório agravado, não logrando êxito em rebater o seu fundamento. Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 



    2. Agravo regimental não conhecido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi sentenciado à pena de 18 (dezoito) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 205 (duzentos e cinco) dias-multa, em razão da prática dos crimes tipificados nos artigos 157, § 2°, II e V, e § 2°-A, I, e 2°, § 2°, da Lei nº 12.850/13.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CARÊNCIA DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PARTICIPAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO. INCIDÊNCIA CUMULATIVA. CABIMENTO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA. NECESSIDADE. 1. As alegações de inépcia da denúncia e de nulidade da decisão de recebimento da denúncia estão superadas pela prolação da sentença condenatória. 2. Não há nulidade na sentença quando o Magistrado analisa, ainda que sucintamente, as teses defensivas. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de roubo majorado pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, imperiosa a manutenção da condenação dos acusados. 4. Não haverá tentativa se houver a inversão da posse da res furtiva, nos termos da súmula 582 do STJ. 5. Possível a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena, uma vez apontados elementos idôneos para tanto. 6. Subtraídos três patrimônios distintos no mesmo contexto fático, está caracterizado o concurso formal próprio e não crime único. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 7. Remanescendo sérias dúvidas acerca da configuração do delito de organização criminosa, impõe-se a absolvição do apelante quanto a tal delito.”



    O recorrente foi absolvido da prática do delito tipificado no artigo 2°, § 2°, da Lei nº 12.850/13 e teve a pena reduzida para 14 (quatorze) anos de reclusão, em inicial regime fechado.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita. 



    Sobreveio o presente habeas corpus, no qual sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena imposta ao paciente. 



    Arrazoa que “o recorrente é primário, e nessa condição deveria incidir como causa atenuante da pena, nos termos do artigo 59 do Código Penal. No entanto, o juízo de piso e muito menos a 8ª Câmara Criminal não aplicou a atenuante de ser o Recorrente Réu Primário. O STJ entendeu hão haver dialeticidade no HC recorrido”. Entende que “a aplicação das duas majorantes violou a lei 13.654/2018. Insta destacar que, respeitada a proporcionalidade da pena no caso concreto, e a intenção da Lei n. 13.654/2018, afasta se a majorante do art. 157, § 2.º, inciso II”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Por todo o exposto, confiando no senso de justiça de V. Exa requer provimento do presente Recurso, para conhecer do Habeas Corpus, e conceder a ordem, mesmo de oficio em razão da exasperação da pena aplicada na primeira, segunda e terceira fase da dosimetria da pena, conforme declinada na peça, para reduzir a pena aplicada na primeira fase, aplicar a atenuante por ser o Recorrente réu primário e de bons antecedentes, e finalmente afastar a majorante do artigo 157, parágrafo segundo, inciso II do Código Penal redesenhando as suas penas.“



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou em parecer com a seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DE CARGAS ENVOLVENDO PLURALIDADE DE RÉUS, ARMA DE FOGO E A RESTRIÇÃO À LIBERDADE DO MOTORISTA, DA ESPOSA GESTANTE (GRÁVIDA DE 8 MESES) E DO FILHO MENOR DE IDADE (3 ANOS DE IDADE). CONDENAÇÃO MANTIDA PELA CORTE ESTADUAL. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AD ARGUMENTANDUM, INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OU ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. REPRIMENDA DEVIDAMENTE MOTIVADA NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA E NAS GRAVÍSSIMAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. INCURSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA DESCABIDA NA VIA ELEITA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:



    “[...]  O decisório agravado assentou: 



    "O mandamus não merece prosseguimento, pois há clara ofensa ao Princípio da Dialeticidade, porquanto a defesa não aponta os motivos pelos quais o julgado atacado incorreu em flagrante ilegalidade a justificar a redução da pena do paciente" (fl. 180). 



    Contudo, esse fundamento não foi atacado nas razões do presente agravo regimental, no qual a defesa lançou considerações estranhas à motivação do decisório agravado, a atrair a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior: 



    "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada." 



    Nesse sentido, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes: ”



    Com efeito, o Tribunal a quo não se manifestou sobre o mérito da questão levada a seu conhecimento, porquanto “a defesa não [apontou] os motivos pelos quais o julgado atacado incorreu em flagrante ilegalidade a justificar a redução da pena do paciente”, sendo certo que “esse fundamento não foi atacado nas razões [do] agravo regimental, no qual a defesa lançou considerações estranhas à motivação do decisório agravado, a atrair a incidência da Súmula n. 182 [daquela] Corte Superior”.



    Nesse contexto, o conhecimento da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria de fundo consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Portanto, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente